Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
FAZENDA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. In casu, o recorrente prestou concurso para Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e foi eliminado na prova de natação, porquanto não venceu os 50 metros no prazo fixado no edital (1 minuto). Argumenta, em suma, a ocorrência de caso fortuito, em razão das câimbras musculares que acometeram o candidato no meio da prova, obrigando-o a sair da piscina ao atingir a marca de 40 metros, e violação do princípio da isonomia, por ter saltado da borda da piscina, e não do bloco, “como a maioria dos candidatos”.
II. Em razão da natureza e da intensidade da prova de natação (rápida) e do tempo a ser computado (1 minuto), não despontam vícios na avaliação do desempenho do recorrente, nem indícios de desorganização e muito menos dificuldade e/ou insuficiência do fiscal.
III. De plano, forçoso mencionar que o cargo a ser provido é o de Soldado da Polícia Militar, o qual, certamente, colocará o servidor em situações extremas que exigem grande preparo físico, dentre as quais nadar em águas de temperatura ambiente ou até mesmo abaixo da estipulada para a realização de esportes.
IV. No caso concreto, anoto as circunstâncias que comprometem o provimento do recurso: (a) o recorrente não foi o único a pular da borda da borda na piscina, o que afasta a tese da quebra de isonomia, notadamente porque dos 8 (oito) candidatos que fizeram a prova, 4 (quatro) outros pularam da mesma forma que ele (conforme filmagem de ID 14069271); (b) era dever do candidato efetuar os alongamentos e/ou relaxamentos necessários para evitar qualquer sobrecarga muscular ou a alegada “câimbra”; (c) por sinal, essa circunstância, não satisfatoriamente comprovada, não justifica a realização de novo exame (item 11.24.7 do edital, não impugnado a tempo e modo).
V. Assim, ante a comprovação de que o recorrente não obteve a performance mínima exigida na prova de natação (parou a uns dez metros da chegada) e ausente qualquer diferença de tratamento aos candidatos, nem erro ou ilegalidade na aplicação da prova pela comissão, forçoso concluir que sua eliminação ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia, a qual estabeleceu critérios uniformes e genéricos para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal.
VI. Incólume, pois, a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).